Tribunal: STF
Processo: RMS 39017
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por Maria Antonia Teixeira dos Santos e Adriano Suzano dos Santos, contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do MS 24.580, de Relatoria do Ministro Francisco Falcão, cuja ementa reproduzo:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPARAÇÃO ECONÔMICA. RECEBIMENTO DE VALORES PRETÉRITOS. MILITAR ANISTIADO FALECIDO. PORTARIA DE ANISTIA ANULADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de mandado de segurança objetivando “cumprimento da parte retroativa da sua portaria de anistia, com juros e correção monetária”. II - O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. III - Para a demonstração de tal direito, é necessário que seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória, etc. Neste sentido: RMS n. 53.918/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. IV - O exame dos autos revela que o ato que basearia o direito alegado foi anulado pela Portaria MJ n. 1.627 (DOU de 1º/8/2012). Tal anulação está hoje sub judice (MS n. 19.042/DF) e a questão esta suspensa, em virtude do Tema n. 839 (STF – repercussão geral). V - Assim, diante da falta de demonstração de direito verdadeiramente líquido e certo a tutelar a pretensão exposta no mandamus, deve ser obstada a presente irresignação. VI - Não há ofensa ao direito líquido e certo dos impetrantes a ser amparado. VII - Agravo interno improvido”. (eDOC 53 - ID: 6147d530, p. 1-2)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de pleitear o recebimento de valores pretéritos previsto em portaria de anistia e devidos em razão da suspensão do pagamento após a anulação do ato administrativo mencionado. 



    Na petição recursal, os recorrentes narram que são herdeiros do beneficiário da anistia concedida pela Portaria nº 439/2004 e que tal condição lhe foi reconhecida no ano de 2004 (eDOC 59 - ID: 9f3decb8). 



    Aduz-se que, em 2012, o Ministério da Justiça anulou a anistia em questão por meio da Portaria nº 1.627/2012, tendo sido interrompido o pagamento dos valores previstos no ato de anistia. 



    Narra-se que, ato contínuo, foi interposto o MS 19.042, perante o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do qual se concedeu a tutela judicial para restabelecer a anistia. Segundo o relatado pelos recorrentes, o mandado de segurança mencionada se encontra atualmente suspenso a fim de aguardar o julgamento do Tema 839 da repercussão geral.



    Alega-se que e o acórdão recorrido, lavrado no bojo do Mandado de Segurança 24.580 adentrou em matéria objeto do Mandado de Segurança 19.042, em vez de cumprir questão decidida pelo Juiz natural (eDOC 59 - ID: 9f3decb8, p. 4)



    Defende-se que, com a judicialização da questão e a existência de tutela judicial a reestabelecer a anistia, é devida a continuidade do pagamento das prestações devidas a título de indenização, assim como os valores retroativos atrasados.



    Sustenta, ainda, que incide no caso o que decidido no julgamento do Tema 394 da repercussão geral (eDOC 59 - ID: 9f3decb8, p. 6).



    Em contrarrazões, a União defende que o não houve a juntada de prova pré-constituída do direito líquido e certo dos impetrantes e que, para todos os efeitos, a portaria que concedeu a anistia foi anulada (eDOC 69 - ID: 4b0615e4).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PORTARIA CONCESSIVA DE ANISTIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE NO CASO FOI RECONHECIDA NA CORTE JULGADORA DE ORIGEM, INVIÁVEL NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E NÃO CARACTERIZADAS A LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO ALEGADO. - Pelo não provimento do recurso ordinário” (eDOC 76 - ID: b43e96cc, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    O recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido estaria em confronto com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 553.710, paradigma do Tema 394 da repercussão geral, no qual se fixou a seguinte tese:



    “Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo; II - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias; III - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte”



    Aduz-se que, a despeito da anulação da Portaria nº 439/2004/MJ, que concedeu a anistia ao beneficiário, tal condição foi reestabelecida após a judicialização da questão por meio do MS 19.042 e que, portanto, é indevida a suspensão do pagamento das prestações indenizatórias. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, denegou a segurança com fundamento na ausência de direito líquido e certo dos impetrantes, tendo em vista o MS 19.042 encontrar-se suspenso a aguardar o julgamento do Tema 839 da repercussão geral. Diante disso, afastou o direito ao recebimento das verbas pretéritas pleiteadas. A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido:  



    “O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. 



    Para a demonstração de tal direito, é necessário que seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória, etc.



    (...)



    O exame dos autos revela que o ato que basearia o direito alegado foi anulado pela Portaria MJ n. 1.627 (DOU de 1º/8/2012). Tal anulação está hoje sub judice (MS n. 19.042/DF) e a questão esta suspensa, em virtude do Tema n. 839 (STF – repercussão geral).



    (...)



    Assim, diante da falta de demonstração de direito verdadeiramente líquido e certo a tutelar a pretensão exposta no mandamus, deve ser obstada a presente irresignação. 



    Portanto, não há ofensa ao direito líquido e certo dos impetrantes a ser amparado” (eDOC 53 - ID: 6147d530)



    Efetivamente, vale salientar que, em sede de mandado de segurança, é imprescindível a demonstração, de plano, do direito líquido e certo violado, por meio da apresentação de prova pré-constituído de que seu exercício foi obstado por ato de abuso da autoridade administrativa indicada como coatora. 



    Na espécia, a controvérsia quanto a ilegalidade Portaria nº 1.627/2012, que anulou sua anistia, é objeto de outro mandado de segurança, qual seja, o MS 19.042, pendente de julgamento definitivo. 



    Ademais, mas sem pretender adentrar no mérito do mandado de segurança mencionado, verifica-se que a medida adotada pela Administração Pública, a princípio, não destoa da orientação firmada pelo STF no julgamento do tema 839 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual se assentou que a Administração Pública pode rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020).



    Portanto, em uma análise meramente perfunctória da questão, não se constada teratologia na simples interrupção dos pagamentos, resguardada a análise exauriente da matéria por meio do MS 19.042. 



    Nesse sentido, verifico que os impetrantes, ora recorrentes, não lograram êxito em apresentar documento jurídico válido e idôneo para fins de demonstrar de forma cabal o direito à manutenção da anistia. Em outras palavras, não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo.  Trata-se, nesse caso, de requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, o qual não foi devidamente preenchido. 



    Desse modo, verifica-se que a comprovação da pretensão do recorrente demanda dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifo nosso);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023 – grifo nosso).  



    Vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias, no âmbito das quais será possível a ampla produção de provas.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente